Tribunal: TJDFT
Processo: 0734697-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734697-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BRENO MENDES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato de empréstimo (superendividamento) c/c obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para suspender os descontos em conta bancária por 6 (seis) meses, sem incidência de juros, e limitar os descontos do empréstimo a 30% de seus rendimentos líquidos, sob pena de multa. O agravante alega, em síntese, que: 1) tem renda líquida mensal de R$ 2.718,50 e contraiu uma dívida de R$ 68.134,87 (8 contratos); 2) unificou os contratos e a soma das parcelas que ainda vencerão corresponde a R$ 378.188,64; 3) por mês, são descontados R$ 5.252,62 pelo banco réu, inviabilizando o custeio das despesas familiares, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana; 4) não houve prévia e clara informação sobre os juros incidentes e nem foi feita uma análise prévia das condições do contratante, violando o direito à informação e à prevenção ao superendividamento; 5) os juros são abusivos (7,899% ao mês). Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam suspensos temporariamente os descontos na conta bancária do agravante por 6 meses, sem a incidência de juros, e limitados os descontos do empréstimo a 30% de seus rendimentos líquidos (o que corresponde a R$ 815,55). Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à limitação dos descontos de empréstimos em conta, uma vez que a Lei 14.181/2021 (que trata do superendividamento) alterou o CDC para reconhecer ao consumidor o direito básico à preservação do mínimo existencial, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” No mesmo sentido: “(...) 4. Cabe à instituição credora observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, deve considerar a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito. 5. Os descontos em conta corrente deverão respeitar o percentual total de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, depositada em conta corrente, a fim de preservar a dignidade humana e o mínimo existencial do consumidor. 6. Nos termos do artigo 6o, inciso XII, do CDC, alterado pela Lei 14.181/2021, é direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial. (...)” (Acórdão 1374572, 07077986420218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando que a parcela do empréstimo supera sua renda líquida, comprometendo-lhe o mínimo existencial. A suspensão temporária dos descontos, por sua vez, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar ao agravado que limite os descontos de parcelas do empréstimo na conta do agravante a 30% da remuneração líquida nela depositada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, suspenda-se o processamento do recurso até o julgamento do Tema 1085 pelo Col. STJ ("Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário"). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator